Tribunal: TRF3
Processo: 5000859-86.2017.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1040/1197)

5000859-86.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

2. Trata-se de ação cautelar extinta, sem a resolução de mérito, por desistência da parte autora. O feito não apresentou grande complexidade.

3. Foi atribuído à causa o valor de R$ 23.032.623,07 (vinte e três milhões, trinta e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e sete centavos) em 3 de abril de 2017. A r. sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00.

4. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser mantidos.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000859-86.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRAZILIAN COLOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDSON BALDOINO - SP32809-A, E

Inteiro teor:
1040/1197)

5000859-86.2017.4.03.6119

e - DJF3 Judicial 1 Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 31/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

2. Trata-se de ação cautelar extinta, sem a resolução de mérito, por desistência da parte autora. O feito não apresentou grande complexidade.

3. Foi atribuído à causa o valor de R$ 23.032.623,07 (vinte e três milhões, trinta e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e sete centavos) em 3 de abril de 2017. A r. sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00.

4. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser mantidos.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000859-86.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRAZILIAN COLOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDSON BALDOINO - SP32809-A, EDSON BALDOINO JUNIOR - SP162589-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000859-86.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRAZILIAN COLOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDSON BALDOINO - SP32809-A, EDSON BALDOINO JUNIOR - SP162589-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação cautelar destinada à expedição de certidão positiva com efeito de negativa, mediante prestação de caução de bem imóvel.

A parte autora desistiu do feito (ID 7153860).

Não houve oposição da União (ID 7153872).

A r. sentença (ID 7153877) homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito, sem a resolução de mérito. Condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Apelação da União (ID 7153880), na qual requer a majoração dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000859-86.2017.4.03.6119

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: BRAZILIAN COLOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA

Advogados do(a) APELADO: EDSON BALDOINO - SP32809-A, EDSON BALDOINO JUNIOR - SP162589-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. QUESTÃO PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 7 DO STJ. (...)

5. A fixação da verba honorária, conforme o art. 20, § § 3o e 4o, do CPC, deve levar em consideração o efetivo trabalho que o advogado teve na causa, seu zelo, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, tudo consoante apreciação equitativa do juiz não restrita aos limites percentuais de 10% e 20%, e não aquilo que com ela o advogado espera receber em razão do valor da causa.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1497760/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 30/11/2016).

Trata-se de ação cautelar extinta, sem a resolução de mérito, por desistência da parte autora. O feito não apresentou grande complexidade.

Foi atribuído à causa o valor de R$ 23.032.623,07 (vinte e três milhões, trinta e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e sete centavos) em 3 de abril de 2017 (ID 7153478).

A r. sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser mantidos.

A jurisprudência desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO VALOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o trabalho do advogado, considerando que um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito consiste no valor social do trabalho (artigo 1o, IV, da Constituição Federal). Mas não se pode olvidar da necessária proporcionalidade que deve existir entre a remuneração e o trabalho visível feito pelo advogado. Inexistindo proporcionalidade, deve-se invocar o § 8o do artigo 85 do CPC de 2015.

2. Entende-se que o § 8o do art. 85 é uma cláusula que pode ser aplicada, em conjunto com o Código Civil e com princípios da Constituição, de modo a permitir a redução de verba honorária desproporcional e que represente enriquecimento sem causa, isto é, desvinculado do trabalho advocatício efetivamente prestado. Honorários servem para remunerar condignamente conforme a realidade palpável do trabalho jurídico desenvolvido, e não para enriquecer quem quer que seja.

3. Assim, embora no caso dos autos o art. 85 deva regrar a espécie, a equidade se ser observada para que não ocorra, na espécie, comprometimento de recursos públicos em situação de enriquecimento sem causa. Destarte, considerando a pouca complexidade da causa, que não exigiu desforços profissionais extraordinários, ratifica-se o valor da condenação em honorários, reajustáveis conforme a Res. 267/CJF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(ApReeNec - 5013908-23.2018.4.03.6100, Relator Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, 6a Turma, julgado em 19/07/2019)

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

AÇÃO CAUTELAR – DESISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Os honorários advocatícios devem remunerar o trabalho realizado pelo advogado, com a observância do princípio da proporcionalidade.

2. Trata-se de ação cautelar extinta, sem a resolução de mérito, por desistência da parte autora. O feito não apresentou grande complexidade.

3. Foi atribuído à causa o valor de R$ 23.032.623,07 (vinte e três milhões, trinta e dois mil e seiscentos e vinte e três reais e sete centavos) em 3 de abril de 2017. A r. sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00.

4. Considerada a natureza e a importância da causa, bem como o zelo dos profissionais, os honorários devem ser mantidos.

5. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.